Tribunal: TJDFT
Processo: 0717003-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES. USO CONTÍNUO. ATRASO. CONDUTA RECALCITRANTE. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de fato negativo impossível à autora, incumbia à agravante, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar, de forma inconteste, que adimpliu tempestivamente com a obrigação imposta na Sentença. Isto é, caberia ao plano de saúde rechaçar as alegações da autora, demonstrando ter fornecido tempestivamente os insumos para continuidade do tratamento da beneficiária.
2. No Cumprimento de Sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, pode o Juiz, de ofício ou a requerimento, determinar a imposição de multa a fim de viabilizar a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
3. A multa processual, norteada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, deve se mostrar suficiente a evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo.
4. A executada tem experiência no ramo em que atua, devendo providenciar, independentemente da conjuntura atual, os meios necessários para prover as necessidades daqueles que dependem dos seus serviços, sob pena de, a cada atraso, comprometer a saúde e a qualidade de vida dessas pessoas.
5. A multa diária não pode se desbordar da proporcionalidade, nem do objeto de execução. Deve ser suficiente apenas a forçar o devedor à satisfação da obrigação, sem provocar enriquecimento sem causa do credor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.